Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Prescrição quinquenal. Interrupção. Retomada pela metade. Decreto no 20.910/1932 e Decreto-lei no 4.597/1942. Citação válida. Retroação à data da propositura. Trânsito em julgado. Termo inicial. Aditamento à inicial do cumprimento de sentença. Preclusão consumativa. Estabilização da demanda. Ampliação objetiva do objeto em execução. Inviabilidade. Limites do título judicial executado. Astreintes. Natureza jurídica. Função coercitiva. Finalidade teleológica. Direito coletivo. Salvaguarda. Meio ambiente urbano. Planejamento urbanístico. Estudo de impacto de vizinhança (EIV). Obrigação de não fazer. Descumprimento. Sanção pecuniária. Razoabilidade. Proporcionalidade. Efetividade da tutela jurisdicional. Dignidade da justiça. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração que interpusera, que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, rejeitara a impugnação que formulara, almejando: (i) o reconhecimento da prescrição da obrigação relativa à multa por descumprimento de obrigação de não fazer – emissão de carta de habite-se referente a empreendimentos localizados ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, enquanto não executadas as medidas assumidas como inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV – deduzida pelo Parquet; (ii) a rejeição do aditamento da execução em razão das multas aplicadas pela emissão de habite-se para os empreendimentos Dolce Vitta (Carta no 06/2014) e Dueto (Carta no 07/2014); e, subsidiariamente, (iii) a redução do valor da multa cobrada para o patamar original de R$100.000,00 (cem mil reais), diante do cumprimento parcial e do esforço administrativo para alinhar as medidas compromissórias.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição, inicial, da existência de prescrição afetando a pretensão de cobrança das astreintes cobradas, a existência de excesso de execução quanto ao aditamento havido, e, na sequência, se a multa firmada para a hipótese de resistência afigura-se consoante o havido, deve ser extinta ou comporta modulação
III. Razões de decidir
3. A prescrição consubstancia instituto destinado a assegurar estabilidade às relações obrigacionais, prevenindo que situações serenadas pelo tempo sejam reavivadas, exigindo, para sua configuração, a inércia do titular da pretensão, não se implementando quando evidenciado o exercício contínuo do direito de ação, devendo ser reconhecida a interrupção do lapso prescricional pela citação válida, retroativa à data da propositura da demanda, e sua retomada pela metade após o último ato processual, consoante o disposto no Decreto-Lei no 4.597/42, impondo-se a aferição do termo inicial do prazo quinquenal apenas após o trânsito em julgado do título executivo, obstando o reconhecimento da prescrição quanto à execução originária, mas admitindo sua incidência sobre aditamento formulado após o exaurimento do prazo reduzido.
4. Repercute sobre a execução a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida na ação de conhecimento, retroagindo à data da propositura, e somente recomeça a fluir após o trânsito em julgado, pela metade do prazo, não se podendo reputar implementado o fenômeno extintivo quando aviada a execução antes do termo final, mas configurando-se sua consumação quanto à ampliação objetiva da pretensão executória deduzida após o decurso do lapso reduzido, impondo-se, sob essa ótica, o reconhecimento parcial da fulminação da pretensão.
5. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, de molde que a ampliação do objeto executório, ainda que voltada a alcançar inadimplemento correlato à obrigação já reconhecida, não pode ser efetivada mediante simples aditamento, porquanto a estabilização da demanda e a preclusão consumativa obstam a reabertura de discussão sobre fatos não inseridos na pretensão executiva originária, exigindo, para sua veiculação, nova formulação processual, sob pena de afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, por conseguinte, a exclusão da parcela acrescida à execução, porquanto a eficácia do título exequendo é pautada pelo que nele se contém, não podendo ser ampliada por simples agregação, sob pena de vulneração ao devido processo legal.
6. Exsurge imperativa a incidência das astreintes quando positivada a incursão do executado por obrigação negativa no comportamento vedado, não se podendo cogitar de sua exclusão ou minoração quando não caracterizadas as hipóteses do artigo 537, §1o, do estatuto processual, notadamente porque a obrigação ostenta natureza negativa, inviabilizando a configuração de cumprimento parcial, impondo-se, sob essa ótica, a manutenção da sanção arbitrada, porquanto voltada à salvaguarda de direitos da coletividade e à prevenção de impactos ambientais e urbanísticos de considerável expressão.
7. A finalidade teleológica da multa cominatória é compelir o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, resguardando a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade da Justiça, não se prestando à apenação pura e simples, devendo sua mensuração observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à natureza da obrigação, não se revelando possível sua redução quando evidenciada a resistência injustificada do obrigado, sob pena de esvaziamento do escopo coercitivo que lhe é inerente.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.